Tribunal: CARF
Processo: 13891.720261/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.720261/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.547 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
LOJA DA FÁBRICA SELO MECÂNICO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
PERANTE
A
FAZENDA
PÚBLICA
FEDERAL.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a suspensão da exigibilidade dos débitos que ensejaram a
exclusão do Simples Nacional perante a Fazenda Pública Federal, o Ato
Declaratório excludente deve ser cancelado e o contribuinte mantido no regime
simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

LOJA DA FÁBRICA SELO MECÂNICO LTDA. - EPP, já qualificada nos autos,
interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 04-40.213, de 16 de dezembro de 2015,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo
Grande/MS que, por unanimidade votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.720261/2014-16
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720261/2014-16

2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2015, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/RPO no 183442, de 10/09/2014,
com fundamento no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de
2011 (e-fls. 3-5).
3.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
que efetuou o parcelamento dos débitos excludentes no âmbito do Refis e que, embora tenha sido
indevidamente excluída desse parcelamento, foi posteriormente reintegrada, conforme consta dos
autos do processo no 13891.720045/2011-10.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 85):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 16/02/2017 e reitera o argumento aviado em primeira instância no
sentido de que os débitos foram objeto de parcelamento especial no âmbito do Refis, processo no
13891.720045/2011-10; colaciona documentação probatória do alegado; por fim, requer sua
manutenção no Simples Nacional (e-fls. 91 e seg.).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram a exclusão do
Simples Nacional estavam com a exigibilidade suspensa em razão de parcelamento (Refis), de
forma a elidir o ato excludente.
9.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou débitos não previdenciários
perante a Receita Federal, com exigibilidade não suspensa (Pis, Cofins, IRPJ, CSLL, Outros),
relativos aos períodos de apuração 03/1998 a 12/98 (e-fls. 4-5). Assentou ainda que o ato
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720261/2014-16

excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem pagos no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de ciência do referido ato, o que está em consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
10.

A recorrente sustenta que os débitos que ensejaram sua exclusão do Simples
Nacional foram objeto de parcelamento no âmbito do Refis.
11.

A decisão recorrida manteve a exclusão ao argumento de que o contribuinte não
teria provado a inclusão dos débitos excludentes no Refis.
12.

Compulsando os autos, verifica-se que os débitos que ensejaram a exclusão do
Simples Nacional foram objeto de parcelamento no âmbito do Refis nos autos do processo
10865.450694/2001-03 (e-fls. 146-161). Verifica-se ainda que a recorrente fora excluída do
referido parcelamento em 01/10/2009 e reincluída posteriormente, nos autos do processo
13891.720045/2011-10, em razão de comprovar a regularidade de pagamento no referido
parcelamento, conforme Despacho Decisório de 23/09/2011 e Portaria no 26, de 07 de abril de
2016 (e-fls. 162-170).
13.
Nestes termos, comprovada a suspensão da exigibilidade dos débitos que
ensejaram a exclusão do Simples Nacional perante a Fazenda Pública Federal, o Ato
Declaratório excludente deve ser cancelado e o contribuinte mantido no regime simplificado.
Conclusão
14.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital